Tribunal: STF
Processo: MS 39200
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda., em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, com o objetivo de afastar “ato ilegal e arbitrário praticado na condução do Pregão Eletrônico nº 04/2023 pela PREGOEIRA OFICIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO”.



    Narra a impetrante que “participou de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 04/2023, cujo objeto é a ‘contratação, em regime de empreitada por preço unitário, de serviço continuado de vigilância armada e segurança pessoal privada armada nas dependências do Tribunal de Contas da União, no Instituto Serzedello Corrêa, nas residências das autoridades e de segurança eventual em Brasília/DF (Item 1), de segurança pessoal privada desarmada para condução de veículos oficiais de representação e acompanhamentos de autoridades do Tribunal de Contas da União nos Estados do Rio de Janeiro (Item 2) e de São Paulo (Item 3).’”.



    Defende que “não obstante o processo licitatório tenha por objetivo a contratação de empresa com a proposta mais vantajosa, tal premissa não pode ser sobrelevada em detrimento da legalidade administrativa e da isonomia entre os participantes, princípios basilares da licitação, os quais a Administração Pública não pode se desvencilhar em face das regras que norteiam a conduta dos administradores, bem como do interesse público no tratamento isonômico entre os participantes da licitação, sem que haja favorecimentos pessoais ou benefícios individuais a qualquer empresa, em razão, sobretudo, de interpretações desconexas com as normas já regulamentadas no instrumento convocatório e que devem acompanhar a legislação em vigor”.



    Sustenta, ainda, que “o i. Pregoeiro classificou e habilitou indevidamente a empresa CITY para o Item 1 sem observar que a empresa não atendia ao regramento licitatório, o qual constitui ilegalidade do procedimento licitatório”.



    Argumenta que apresentou recurso administro, o qual, no entanto, restou indeferido pela autoridade coatora mesmo com a apresentação de todas as ilegalidades cometidas, o que “demonstra a inviabilidade de aceitação da proposta e habilitação” da empresa então vencedora do certame.



    Requer, ao final, seja concedida a segurança para



    “b.1) ANULAR a declaração de vencedora do Pregão Eletrônico nº 04/2023 outorgada à empresa CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.077.716/0001-05, uma vez concretizada com violação à lei e ao edital do certame, contrariando a jurisprudência do TCU e do STJ, de acordo com os fundamentos indicados nesta ação judicial, determinando à autoridade coatora RETOMAR o certame na fase imediatamente anterior à da classificação e aceitação ilegal da proposta de preços da empresa CITY, convocando as demais licitantes, até que uma atenda às exigências fixadas pela Administração no edital do Pregão Eletrônico nº 04/2023; 



    OU, se assim não entender



    b.2) DECLARAR a nulidade do Pregão Eletrônico nº 04/2023, posto que o procedimento licitatório não respeita a legislação em vigor, em especial o art. 7º, §2º, inciso II, c/c o art. 43, inciso IV, ambos da Lei nº 8.666/1993, aplicável ao caso concreto por força do que dispõe o art. 9º da Lei nº 10.520/2002.”.



    Impetrado o writ perante a Justiça Federal, a 13º Vara Federal Cível do Distrito Federal declinou de sua competência, remetendo os autos a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    In casu, o ato apontado apontado como ilegal e arbitrário foi praticado pela pregoeira oficial do Tribunal de Contas da União, no exercício de suas funções e de acordo com o que dispõe o Regimento Interno da Corte de Contas. Não há ato praticado pelo Presidente do TCU ou de qualquer de seus Ministros na análise da controvérsia ora submetida à apreciação. 



    Destarte, deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 510, deste STF no sentido de que 



    “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”.



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – ACÓRDÃO PROFERIDO, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, PELO E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ EM FACE DE ATO COATOR IMPUTÁVEL AO PRESIDENTE DESSE MESMO E. TRIBUNAL, E NÃO, COMO ALEGADO NESTA SEDE RECLAMATÓRIA, AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, ‘d’) – CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO COMPREENDE A APRECIAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DEDUZIDO CONTRA ATO EMANADO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 14.566/PI-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 4/5/15).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA – ATO PRATICADO, COM FUNDAMENTO EM TAL DELEGAÇÃO, PELO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo Vice-Procurador-Geral da República, no desempenho de competência que lhe foi delegada pelo Chefe do Ministério Público da União. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. - O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pelo próprio Procurador-Geral da República – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d” da Constituição da República” (MS nº 24.732/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 27/3/14).



    Em casos análogos aos deste mandamus, confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS nº 37.189, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/7/20; MS nº 36.813, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/11/19; e MS nº 35.095, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/2/18.



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Devolvam-se os autos ao juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente